Tribunal: TJDFT
Processo: 0718546-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718546-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: DIONES RODRIGUES DE CAMPOS D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e torno sem efeito o despacho anterior em razão do endereço do Agravado ser fora do DF. Assim manifeste o Agravante no prazo de 5 (cinco) dias sobre o prosseguimento do feito, indicando novo endereço do Agravado, considerando que o indicado fora devolvida a intimação. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator